Tribunal: TJSP
Processo: 2169545-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial - Acordo Judicial firmado entre as partes e homologado pelo juízo - Pedido de suspensão do acordo ante a Pandemia do Covid-19 - Indeferimento – Inconformismo – Situação descrita que não autoriza a interferência do Poder Judiciário - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2169545-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes LUIZ CARLOS BURTI e VERA
LÚCIA PUCCI BURTI, é agravada SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2169545-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46484
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46484 - M
AGRV.No: 2169545-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LUIZ CARLOS BURTI E OUTRA.
AGDO. : SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial - Acordo Judicial firmado entre as partes e
homologado pelo juízo - Pedido de suspensão do acordo ante a
Pandemia do Covid-19 - Indeferimento Inconformismo
Situação descrita que não autoriza a interferência do Poder
Judiciário - Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls. 1516 dos autos (Fls. 1495/1501:Indefiro
a suspensão do acordo firmado entre as partes pleiteada
pelos devedores, posto que a ela se opôs a parte exequente
a fls. 1512/1515.A execução prosseguirá pela diferença,
após a apresentação de nova planilha discriminada e
atualizada do débito. Desta forma, manifeste-se a parte
exequente em termos de prosseguimento útil do feito, no
prazo
de
15
(quinze)
dias.
Na
inércia,
aguarde-se
provocação no arquivo provisório. Intime-se. Cumpra-se),
que indeferiu a suspensão do acordo firmado entre as
partes, pleiteada pelos devedores, ante a oposição da
credora.
Sustenta que seu ramo de atuação (ramo
editorial) já estava prejudicado devido ás novas formas de
comunicação e sofreu enorme prejuízo em razão dos reflexos
da pandemia, além de estar em recuperação judicial. Alega
inexistir previsão para a normalidade da economia, sendo o
deferimento
da
medida
necessária
para
manter
sua
subsistência. Afirma ser possível discutir a aplicação das
teorias da imprevisão e onerosidade excessiva, nos termos
do art.317 e 478 do Código Civil. Informa que a pandemia
alterou a realidade das partes, sendo necessária a
intervenção do Poder Judiciário para manter o equilíbrio
contratual. Esclarece que busca apenas a suspensão do
acordo por 90 dias, sendo as parcelas corrigidas ao final
do acordo. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2169545-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46484
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
gratuita ou o diferimento das custas, nos termos do
art.5o, IV, da Lei 11608/03 e a concessão do efeito
suspensivo ativo, nos termos do art.1019, I, do CPC, ante
a presença dos requisitos legais. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A
agravada
propôs
ação
de
execução
lastreada em dois instrumentos particulares de confissão
de dívida com constituição de garantia fidejussória e
outras avenças, firmadas junto à empresa Editora Gráfica
Burti Ltda e constando os agravantes como garantidores do
negócio, que restou inadimplido, havendo débito em aberto
no valor de R$ 3.095.363,17 (fls.26/31 e fls.33/38 dos
autos).
As
partes
firmaram
acordo,
conforme
documento de fls.1186/1198, que foi devidamente homologado
pelo juízo às fls.1212.
A
exequente
apresentou
embargos
de
declaração às fls.1217/1221, que foi acolhido, conforme
decisão de fls.1227, suspendendo o feito, nos termos do
art.922 do CPC.
Os executados em razão da propagação do
Corona Vírus pleitearam às fls.1495/1501, a suspensão do
acordo firmado pelo prazo de 90 dias.
A agravada-credora não concordou com o
pedido de suspensão.
O magistrado em decisão concisa indeferiu o
pedido de suspensão, autorizando o prosseguimento da
execução (fls.1516 dos autos).
É contra essa r. decisão que os executados
demonstram seu inconformismo e em que pese sua alegação, a
mesma merece ser mantida.
Embora seja notória a crise financeira que
assola o país, causada pelo Corona Vírus - Covid-19, tal
fato, não autoriza o Poder Judiciário a interferir na
relação jurídica existente entre as partes, pois isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2169545-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46484
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
comprometeria a segurança jurídica dos negócios jurídicos
celebrados.
Apesar da inegável dificuldade financeira
que devem estar atravessando os executados, tem-se que tal
problema não é exclusivo das mesmas, não podendo a credora
arcar com todo o ônus decorrente da pandemia que também a
atingiram.
Cabe
ponderar
ainda,
que
os
valores
envolvidos no acordo firmado entre as partes são altos
(fls.1186/1198), o que demonstra a capacidade financeira
dos executados em arcar com a obrigação, mesmo estando a
empresa executada em processo de recuperação judicial.
Assim
sendo,
diante
da
ausência
de
elementos capazes de dar amparo à tese defendida pelos
executados, é de se manter os termos e condições firmados
no acordo.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento Ação revisional de
contrato
bancário
Tutela
de
urgência
Pretensão
de
suspensão no pagamento das parcelas do financiamento para
aquisição de imóvel em razão da COVID-19 Descabimento no
caso Pandemia que, por si só, não justifica a pretensão
Impontualidade no pagamento da parcela em data anterior à
determinação de fechamento do comércio e ausência de
demonstração da situação financeira dos agravantes em
decorrência da crise sanitária Verossimilhança do direito
alegado e risco de dano de difícil reparação não
evidenciado Requisitos para concessão desta medida, nos
termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados
Indeferimento que deve ser mantido Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2074444-72.2020.8.26.0000, Rel.
Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j.
21/05/2013; Data de Registro: 07/05/2020);
“TUTELA tutela indeferida em primeiro grau
- ação declaratória contrato bancário - recurso da autora
- insurgência - descabimento - ausência de pressupostos
que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos
do art. 300 do NCPC - pretensão à suspensão das 05 (cinco)
últimas parcelas de contratos de empréstimos firmados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2169545-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46484
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
o banco alegação de queda de faturamento em razão da
pandemia, pois que a autora está com atividade suspensa
descabimento primazia da força vinculante do contrato
falta de provas do alegado - necessidade do contraditório
- decisão mantida - recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento
2119450-05.2020.8.26.0000,
Rel.
Achile
Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR